Tribunal: CARF
Processo: 10880.956188/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.956188/2012-80
ACÓRDÃO
3301-014.160 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPECHE PRODUTOS NATURAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito
tributário, conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional,
mediante provas suficientes para tanto - contábeis e fiscais, apresentadas
no processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.157, de 22 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10880.956185/2012-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.160 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956188/2012-80
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem – Segundo o despacho decisório o
indeferimento do pedido e a não homologação da compensação decorreram da impossibilidade
de confirmação da existência do crédito indicado, “pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em
estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período
de apuração acima indicado.” O pedido é referente ao crédito de PIS/Pasep não cumulativo -
Mercado Interno relativo ao 3o Trimestre de 2006.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre o ressarcimento e a
compensação, mesmo quando se tratar de pedido formulado antes de
31/01/2010, poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a exatidão das informações
prestadas.
Irresignado, o Recorrente apresentou seu recurso voluntário, retomando os
mesmos argumentos recursais trazidos em sua manifestação de inconformidade, acrescendo
pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente no presente processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.160 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956188/2012-80
3
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
RICARF.

Preliminares
Prescrição intercorrente em processo administrativo tributário
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
impugnação, entendo por se tratar de questão de ordem pública, razão pela qual
conheço da preliminar.
Todavia, a preliminar apresentada deve ser rejeitada, isto porque, nos termos da
Súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.

Mérito
Necessidade de comprovação do direito creditório
Alega a Recorrente que o pedido de ressarcimento, transmitido em 26/09/2007,
foi elaborado dentro da vigência da IN SRF no 600/2005, norma essa que não
previa a entrega de arquivos digitais como condição para a homologação dos
direitos creditórios.
Em razão disso, mesmo tendo-lhe sido oportunizada a possibilidade de juntada de
documentos necessários para a comprovação de seu direito creditório, tal como a
DCTF e o DACON, a Recorrente se limitou a trazer aos autos deste processo o seu
Livro Diário, documento que, segundo ela, seria suficiente para a confirmação dos
créditos.
Observe-se que, mesmo à época da vigência da IN SRF no 600/2005, esta
estabelecia no seu artigo 24 que “a autoridade da SRF competente para decidir
sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que
seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão
das informações prestadas.”, ou seja, havia a obrigação da contribuinte de
fornecer a sua escrituração contábil e fiscal, além da prestação dos
esclarecimentos necessários à confirmação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Ademais, cabe aqui destacar que é ônus do contribuinte demonstrar a certeza e
liquidez do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 170, do CTN, mediante a
apresentação de provas suficientes para tanto.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.160 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956188/2012-80
4
E dentro do contexto posto, sequer cogito aqui a possibilidade de se converter o
julgamento em diligência, isto porque o “princípio da verdade material” só deve
ser aplicado quando acompanhado dos elementos de prova, valendo-se aqui
cravar que a busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia de
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.

Diante do exposto, voto pela negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Original